Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO Verifica-se da Decisão de id 18188641, que o Des. Alfeu Machado constituiu-se prevento para processar e julgar os processos no 0704374-98.2018.8.07.0007 e no 0706995-68.2018.8.07.0007, razão pela qual avocou o processo no 0706995-68.2018.8.07.0007, distribuído ao Des. Teofilo Caetano. Assim, cumpra-se a decisão de id 18188641, redistribuindo-se estes autos (0704374-98.2018.8.07.0007) aos Des. Alfeu Machado e observando-se a avocação feita pelo e. Desembargador quanto ao processo no 0706995-68.2018.8.07.0007. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator